Tribunal: TJBA
Processo: 8038211-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038211-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALUIZIO LUIZ DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIANE DAS NEVES SENA

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NO PRIMEIRO GRAU. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. ART. 99, §3º, DO CPC. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, formulado em ação de indenização por danos materiais e morais, concedendo, em substituição, o parcelamento das custas processuais.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os agravantes fazem jus à concessão da gratuidade da justiça, diante da alegada hipossuficiência econômica, respaldada por documentação.

III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal assegura o direito à assistência jurídica gratuita a quem comprovar insuficiência de recursos, sendo desnecessário vincular esse direito à escolha do rito processual.
4. A declaração de hipossuficiência, quando acompanhada de documentos que evidenciem a alegada situação econômica, goza de presunção relativa de veracidade.
5. No caso, os agravantes demonstraram rendimento mensal incompatível com o pagamento das custas, sendo indevida a exigência de recolhimento, ainda que parcelado.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A concessão da gratuidade da justiça pode ocorrer mediante declaração de hipossuficiência, acompanhada de documentos que evidenciem a insuficiência de recursos, cabendo à parte contrária comprovar o contrário."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º, 3º e 4º.
Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2269287/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 05.06.2023.

TJMG, AI 2797605-28.2023.8.13.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, 20ª Câm. Cível, j. 15.05.2024.

TJSP, AI 2274365-70.2024.8.26.0000, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31ª Câm. Dir. Privado, j. 23.09.2024.

TJBA, AI 8031188-54.2023.8.05.0000, Rel.ª Des.ª Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câm. Cível, pub. 06.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8038211-80.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravantes
ALUIZIO LUIZ DA SILVA e outros
e como agravada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator